Tribunal: STF
Processo: ARE 1263866
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 34, VII, “C”, 145, § 1º, 150, I, II E III, “B”, 156, I, E 182 DA CF/1988 E 113 DO ADCT. SÚMULA N. 282/STF. IPTU. VALOR VENAL DO IMÓVEL. ALTERAÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 280/STF. EFEITO CONFISCATÓRIO E IRRAZOABILIDADE DA MAJORAÇÃO. CONCLUSÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 279/STF. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS (ART. 93, IX, DA CRFB/1988). DESNECESSIDADE DE EXAME PORMENORIZADO DE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES OU PROVAS. TEMA 339. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Este Supremo Tribunal assentou, por meio da Súmula 282, ser inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido.



    2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF).



    3. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Corte firmou-se no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da CF, não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.